Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-77.2018.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001187-77.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS PEREIRA SILVA - CPF: 002.295.051-63 (APELADO), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
PRELIMINAR DE COISA JULGADA
- ART. 337, §4o, DO CPC/15 - ACOLHIMENTO - MERA REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ JULGADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, V, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Se dos autos se constata tratar-se a demanda de mera repetição de ação já decidida, com trânsito em julgado, reconhece-se o instituto da coisa julgada, a teor do art. 337, §4o, do CPC/15.

Desse modo, com o acolhimento da preliminar de coisa julgada, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, com fundamento no art. 485, V, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
,
ajui
zada em seu desfavor por
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SILVA
, que julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição indevida (ID no 123267120), bem como a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais, honorários periciais e advocatícios, estes fixados

em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Inicialmente, suscita a apelante a preliminar de coisa julgada, porquanto a presente ação seria mera repetição da ação no 1000437-92.2017.811.0051, ajuizada em
23/05/2017
, entre as mesmas partes, com o mesmo objeto e causa de pedir e julgada improcedente, com trânsito em julgado em 06/12/2018.

Assevera que tanto o contrato quanto o débito discutido naqueles autos são exatamente os mesmos trazidos na presente ação, cuja demanda já fora julgada, evidenciando a necessidade de reconhecimento da coisa julgada nestes autos.

Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar e extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/15, com a condenação da demandante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Caso esta Corte entenda pelo afastamento da preliminar, sustenta, no mérito, a licitude da negativação diante do inadimplemento da autora, reafirmando que a autora contratou os serviços de telefonia móvel, conforme contrato no 0278203949, habilitado em 11/05/2016.

Defende que, apesar de a autora demonstrar na inicial que reside em Campo Verde, em algum momento residiu em Cuiabá, pois está cadastrada no site do Governo Federal desta forma.

Sustenta que, nos dias atuais, a contratação dos serviços de telefonia, de acordo com as normas da ANATEL, não se limita ao comparecimento do consumidor a uma loja física, mas, também, por telefone via
call center
, ou por aplicativos, ou ainda, pelo site, de forma virtual.

Desse modo, reivindica a validade das telas e
prints
dos seus sistemas como meios de provas, sustentando que atendem a critérios legais de certificação, bem como, das faturas colacionadas aos autos, documentos estes que possuem o condão de demonstrar a contratação dos serviços pela demandante.

Insiste, portanto, que é dispensável no caso dos autos a apresentação de contrato escrito para a validação do negócio jurídico realizado.

Quanto à ocorrência de dano moral indenizável, destaca que em hipótese como a dos autos o dano não é presumido, sendo imprescindível a sua comprovação, e de tal ônus a autora não se desincumbiu, devendo ser rechaçada a alegação de ocorrência de danos morais.

No que se refere ao
quantum
arbitrado pela magistrada singular, afirma que o valor fora estipulado em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido, sob pena de patrocinar enriquecimento sem causa.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID no 123267129. Quanto à preliminar de coisa julgada, aventada pela requerida, diz a apelada que a ação no 1000437-92.2017.811.0051 foi ajuizada no Juizado Especial de Campo Verde e requerida a produção de prova pericial, contudo, como os Juizados Especiais não tem competência para determinar perícia, a ação foi julgada improcedente, cuja decisão fora mantida pela Turma Recursal.

Portanto, a seu ver, não há que se falar em coisa julgada no caso, uma vez que não esgotara seu direito, sendo a ação proposta na Justiça Comum, onde, de fato, realizou-se a perícia grafotécnica.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SILVA

ajuizou a ação de origem sustentando, em síntese, que a requerida
TELEFÔNICA BRASIL S/A
promoveu a inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito no valor de R$ 111,54 em data de 10/10/2016.

Narra na inicial que está sendo cobrada por valor lançado no SPC/SERASA que desconhece, além de “
não ter recebido qualquer benefício econômico, principalmente no indigitado valor
”.

Assim, ajuizou a demanda, pugnando pela exclusão dos seus dados dos cadastros de inadimplentes, bem como repara
ção pelos danos suportados em decorrência da referida negativação indevida.

O feito teve regular processamento e a liminar deferida e, ao fim, foi julgado procedente nos termos relatados.

Descontente com os termos da sentença, recorre a companhia telefônica, suscitando, inicialmente, a
preliminar de coisa julgada
.

Pois bem.

Acerca do instituto da coisa julgada, ensina o ilustre doutrinador Humberto Theodoro Junior:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente; nem que, após o trânsito em julgado, volte a mesma lide a ser discutida em outro processo. Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes, de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.

A decretação desta extinção faz-se de ofício ou a requerimento da parte (NCPC, art. 485, §3o) e, ao contrário das demais causas extintivas do art. 485, impede que o autor intente de novo a mesma ação (art. 486, caput). Assim, embora não se trate de sentença de mérito, sua força é equivalente à da coisa julgada material (art. 502).”
(
in
Curso de Direito Processual Civil, 56a edição, 2015, pag.1.016/1.017).

Deveras, à hipótese, a parte apelada não nega ser esta a mesma ação ajuizada anteriormente em 2017 no Juizado Especial da comarca, apenas sustenta que em razão da necessidade de perícia grafotécnica e não tendo os Juizados Especiais competência para a realização da referida prova, ajuizou novamente a ação, agora na Justiça Comum.

Ocorre que, olvidou-se a apelada de considerar que naqueles autos - 1000437-92.2017.811.0051 - houvera já o julgamento do mérito do recurso, sendo os pedidos da inicial
julgados improcedentes
e, mesmo após
recurso da autora, fora mantida a sentença de improcedência
, inclusive, com trânsito em julgado da decisão, senão vejamos da tela do sistema PJE:

Desse modo, para que não pairem dúvidas acerca da identidade de pedidos e da causa de pedir em ambas as ações discutidas, colaciono
prints
das petições iniciais de ambas as ações, embora patrocinadas por causídicos distintos, são praticamente cópia uma da outra:

TRECHO DA INICIAL NOS AUTOS DA
AÇÃO No
1000437-92.2017.811.0051
.

TRECHO DA INICIAL NOS AUTOS DESTA
AÇÃO No
0001187-77.2018.811.0051

Do que se constata, a segunda inicial é quase a literalidade da anterior, mas, o que sobreleva,
in casu
, não é a repetição das razões da inicial, mas, sobretudo, o fato de que o valor e a data do vencimento do débito são os mesmos em ambas as demandas, qual seja,
R$ 111,54 com vencimento em 10/10/2016
.

E mais: ainda que a autora não faça constar em nenhuma das petições o número do contrato que teria originado tal débito, tanto em uma como na outra ação, colaciona aos autos o documento de negativação do SERASA em que consta que a dívida é originária do
contrato no 0278203949
. Nesta ação, está juntado no ID no 123267118 pag. 17, e naquela outra, ID no 5594827.

Ou seja, a conclusão a que se chega é que pretende a autora nestes autos, uma espécie de reavivamento da matéria encerrada na ação anterior (
1000437-92.2017.811.0051), a qual, como já dito,
fora
julgada improcedente em 01/12/2017, mantida a improcedência no recurso inominado interposto pela autora e julgado em 09/11/2018, com trânsito em julgado em 06/12/2018
.

Desse modo, não obstante nestes autos, com a realização da perícia grafotécnica, o
expert
tenha entendido que a assinatura no contrato ora discutido não ser do próprio punho da apelada, operou-se no caso, o fenômeno da coisa julgada, a teor do art. 337, §§ 1o ao 4o, do CPC/15,
verbis
:

Art. 337
. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
. g.n.

Desse modo, com estas considerações,
dou provimento ao recurso para

acolher a preliminar de coisa julgada e declarar a extinção do feito sem julgamento do mérito
, a teor do art. 485, V, do CPC/15.

Diante do resultado do julgamento, inverto a condenação para atribuir à parte autora o ônus do pagamento das custas, despesas processuais,
honorários periciais e
advocatícios, no percentual fixado na sentença, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022